Tribunal: TCU
Processo: 036.991/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 82023, modalidade Pregão e Uasg 420001 (Objeto: Pregão Eletrônico - Registro Contratação de serviços para a otimização dos serviços de Telefonia IP on premise por 36 meses, para atender as atuais necessidades do Ministério da Cultura e Ministério do Turismo com aproveitamento dos equipamentos e licenças atuais, nos termos da tabela abaixo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.)

Inteiro teor:
Acórdão 1637/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, a respeito de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços (PE SRP) 8/2023, sob a responsabilidade do Ministério da Cultura (MinC), cujo objeto é a contratação de serviços para a otimização dos serviços de telefonia IP on premise por 36 meses, para atender as atuais necessidades do MinC e do Ministério das Cidades com aproveitamento dos equipamentos e licenças atuais. Considerando que não foram constatadas irregularidades em relação à indicação de marca no edital de licitação, que se encontra devidamente fundamentada por Estudo Técnico Preliminar da referida contratação, nos termos da manifestação da unidade instrutiva. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, §1o, da Lei 8.666/1993; no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 169, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, inciso VII; todos do Regimento Interno, e artigo 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente ; encaminhar cópia do presente Acórdão ao Ministério da Cultura e à representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos ; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 036.991/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.